Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus N. Processo : 0728255-91.2019.8.07.0000 Impetrante (s) : Sidney Barros de Sousa Reislane Helena Moreira Leal Rocha Paciente (s) : GLEYSTON STEPHAN FERREIRA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Sidney Barros de Sousa e Reislane Helena Moreira Leal Rocha em favor de GLEYSTON STEPHAN FERREIRA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, preso em flagrante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive com medida protetiva de urgência decretada em seu desfavor, com prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante peticiona no id 13886208 e no id13887929, requerendo a desistência da presente ação, informando que o paciente já foi posto em liberdade. Assim, em atenção ao disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Defesa de GLEYSTON STEPHAN FERREIRA. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator